Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFESA. FALSO TESTEMUNHO. ARTIGO 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADES DO PROCESSO-CRIME ORIGINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO GENÉRICO. DEMONSTRAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O crime de falso testemunho é um delito formal e não depende da produção do efetivo resultado material, consumando-se com o depoimento prestado pela testemunha que faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato relevante. A consumação do crime não se subordina ao resultado do processo-crime em que foi cometido o falso testemunho, subsistindo independentemente de o testemunho ter ou não influído na decisão da causa. As ilegalidades apontadas pela Defesa, pertinentes ao processo de busca e apreensão criminal deflagrado no âmbito da ação penal relativa ao delito de homicídio, não restaram configuradas e, ainda que assim não o fosse, não teriam o condão de excluir a responsabilidade penal do réu quanto ao crime de falso testemunho. Não se exige, para a caracterização do dolo no crime de falso testemunho, uma finalidade específica, bastando a presença da vontade consciente de falsear a verdade e que a falsidade verse sobre circunstância juridicamente relevante. É impossível o reconhecimento da excludente de culpabilidade referente à coação moral irresistível se não há prova da sua existência e se os requisitos necessários para a sua configuração não foram preenchidos. A fixação da pena-base no mínimo legal não é possível ante a configuração do vetor dos antecedentes, devendo ser mantida inalterada a pena.